Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADE RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA
1. Deve ser reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do réu, sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que justifiquem o flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas, em relação aos fatos que aconteceram no estabelecimento comercial, deve ser mantida, com base em provas lícitas e robustas, corroboradas por depoimentos de policiais e de usuários de drogas, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes.
3. Afastado o benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois o réu demonstra dedicação a atividades criminosas. 3.1. Com o afastamento da causa de diminuição de pena, a reprimenda foi ajustada para patamar justo e proporcional.
4. Apelação do réu parcialmente provida para acolher a preliminar de nulidade da prova. Recurso do Ministério Público provido.